Tribunal: TJMT
Processo: 1014629-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014629-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que a fixação de multa cominatória não é o meio mais adequado para garantir o cumprimento da obrigação, porquanto, “
no caso de ente público, é o bloqueio de valores, o qual propicia o resultado almejado pelo autor, no caso, a alegada falta de servidores/cuidadores na instituição de acolhimento casa PINARDI
”.

Assevera que o prazo de setenta e duas (72) horas estabelecido na decisão agravada para contratação de servidores é exíguo, pelo que deve ser dilatado para cinco (5) dias.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada em relação à multa cominatória.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 18520967).

Contrarrazões (Id. 27208975).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 30613462), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Além disso, considerando o patamar estabelecido pela Norma Operacional de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS), que por desapego à nomenclatura, exige 02 (dois) cuidadores por turno, para cada grupo de 10 crianças (um cuidador + um auxiliar de cuidador), à vista do atual número de menores acolhidos, 13 (treze) no total, o pedido provisório feito pelo Ministério Público revela-se pertinente e proporcional, pois requer a contratação de apenas 03 (três) outros, para fins de somarem 08 (oito) cuidadores, possibilitando que em cada turno de trabalho haja 04 (quatro) cuidadores, compatível com a quantidade de infantes abrigados na instituição em comento.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos exigidos à espécie, defiro parcialmente a concessão da liminar vindicada para o fim de determinar que o requerido providencie, da forma que melhor lhe aprouver, a contratação de 03 (três) cuidadores para a instituição de acolhimento Casa Pinardi, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de descumprimento.

Outrossim, conforme fundamentação exposta, fica autorizado que o requerido regule o quadro de cuidadores de acordo com a quantidade de menores acolhidos na Casa Pinardi, sempre em atenção ao disposto na Norma Operacional de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS).

Contudo, tendo em vista que os menores acolhidos emergencialmente não poderão esperar indefinidamente o ajuste de cuidadores em número compatível com a normativa aplicável, na hipótese de aumento do número de crianças abrigadas que implique a contração de cuidadores, deverá o Município de Alta Floresta fazê-lo no prazo de 72 (setenta e duas) horas, da forma que lhe convir, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de descumprimento.

Intime-se o ente requerido, com urgência, para ciência e providências.

Cite-se o réu para contestar o pleito no prazo legal, sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do CPC. [...]. (Id. 17476986, fls. 6/7).

Pontuo, de início, que o agravante se insurge apenas quanto à aplicação de multa cominatória e o prazo fixado para o cumprimento da tutela provisória de urgência.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs
ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido liminar
contra o Município de Alta Floresta,
com a finalidade de preservar os direitos fundamentais das crianças atendidas na Casa Pinardi, verificada a imprescindibilidade de contratação de uma equipe profissional mínima para atendimento das crianças.

A questão acerca da existência de irregularidade, em tese, na falta de profissionais na Casa Pinardi, está descrita na inicial:

[...] A instituição da Casa Pinardi, por muitos anos, foi gerida pela Fundação Servir, contudo, neste ano de 2019, houve o cancelamento do Termo de Fomento 001/2019, firmando com o Município de Alta Floresta referente ao
serviço de acolhimento institucional de crianças em situação de risco (Casa Pinardi)
, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas de renegociação do respectivo Termo, bem como por conta das dificuldade financeiras enfrentadas pela instituição de acolhimento.

Por tal razão, foi instaurado o Procedimento Administrativo no 17/2019, registrado sob o SIMP no 001495-011/2019, a fim de apurar, acompanhar e fiscalizar a situação comunicada, razão pela qual este órgão.

Com o desiderato de melhor elucidação dos fatos, foi determinada a expedição de ofício ao Município de Alta Floresta solicitando informações acerca da situação em comento e das providências que estariam sendo adotadas para resolução do problema, bem como expedição de ofício à Fundação Servir para que prestasse informações atualizadas sobre a situação.

[...]

Em sua resposta, a Fundação frisou a situação a capacidade para acolhimentos, a necessidade de preparo para atender a demanda atual e eventual aumento, bem como a necessidade de aumento de cuidadores e a contratação de 01 (um) profissional na área da psicologia.

[...]

Compulsando as conclusões da equipe nos relatórios de que trata os itens ‘4’ e ‘5’, acima relacionados, verifica-se
expressa afirmação da necessidade de aumento no quadro de funcionários da Casa Pinardi, especificamente com relação a cuidadores, com a finalidade de inibir situações de desordem e risco como vem ocorrendo, visando preservar a integridade física, psíquica e moral dos acolhidos, bem como viabilizar um ambiente de trabalho harmônico e condizente com a finalidade atribuída ao serviço de acolhimento institucional
. [...]. (Id. 17476960, fls. 6/8). [sem negrito no original]

Quanto à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Em relação ao prazo de setenta e duas (72) horas é de se registrar que somente será aplicável “
na hipótese de aumento do número de crianças abrigadas que implique a contratação de cuidadores
”, de modo que, não vislumbro, a necessidade de alargamento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para tão somente excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020